Tribunal: TJSP
Processo: 0001670-24.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em r. decisão proferida após a interposição do recurso defensivo – Apelo parcialmente prejudicado neste particular.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declaração da vítima corroborada pelos depoimentos

Ementa:
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em r. decisão proferida após a interposição do recurso defensivo – Apelo parcialmente prejudicado neste particular.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declaração da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa) – Apelo parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, negado provimento.